Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-69.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001668-69.2020.8.11.0013
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por JOÃO JOSÉ DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária.
O Juiz sentenciante, além disso, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Inconformada, a Seguradora defende que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o do artigo 85 do CPC.
Sustenta, ainda, que foi sucumbente mínima, de modo que o Apelado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.
Sem contrarrazões (ID. 97752484).
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à inversão do ônus sucumbencial e redução dos honorários advocatícios fixados por equidade. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1746072/PR, REsp 1418347/MG, REsp 1388030/MG, REsp 1303038/RS, REsp 1357813/RJ, REsp 1246432/RS, REsp 1098365/PR e REsp 1120615/PR), de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Com efeito, é cediço que ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Isso porque, a teor do artigo 85, § 8.o do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 675,00), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 135,00).
Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.
Assim, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde maio/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, revela-se adequado o valor fixado na sentença.
No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 1021457-09.2016.8.11.0041 APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADA: ELCIR LIMA BARROS EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA AS REGRAS DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, há que ser mantida a condenação da seguradora na integralidade do ônus sucumbencial. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.- (TJ-MT - AC: 10214570920168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020). (Sem destaque no original).
No que tange ao pedido para inversão do ônus sucumbencial, também não assiste razão à Apelante, uma vez que, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 675,00) do quantum pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida, uma vez que a causa de pedir do Apelado, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.
Assim, tem-se que o Apelado decaiu de parte mínima do seu pedido, de modo que não há falar em sucumbência recíproca e, por isso, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Seguradora recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC.
Nesse sentido, trago à colação:
APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
(...) (TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.o 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.a Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).
Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.
Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar reformatio in pejus, não há falar em majoração da verba honorária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora